Tribunal: STF
Processo: AC 3910
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE SUSPENDER OS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. ACESSORIEDADE DA AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIENTE PERDA DO SEU OBJETO. AÇÃO CAUTELAR QUE SE JULGA PREJUDICADA.



    Decisão: Cuida-se de ação cautelar incidental, com pedido de medida liminar, na qual L. S. S. M. objetiva suspender os efeitos de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Homologação de Sentença Estrangeira, até o julgamento final do RE 854.744. 



    A requerente relata que no acórdão prolatado pelo STJ restou homologada sentença estrangeira concessiva da guarda das suas duas filhas, à época menores, ao genitor, residente nos Estados Unidos da América. 



    Informa que tramitaram dois outros processos na Justiça brasileira relacionados à mesma controvérsia, um deles restrito à discussão sobre a guarda e outro que envolve a prestação de alimentos, a separação e o divórcio, ajuizados em face do genitor das menores. Na primeira demanda foi concedida a guarda provisória à genitora e, por força dessa decisão, que transitou em julgado em 3/10/2011, as filhas, atualmente com cerca de 17 e 20 anos de idade, permaneceram com a mãe.



    Afirma que o periculum in mora estaria presente, visto que o genitor iniciou a execução provisória da decisão homologatória da sentença estrangeira, pleiteando que as filhas do casal lhe sejam entregues, para que ele possa levá-las para viver nos Estados Unidos da América. Haveria o risco, portanto, de se tornar ineficaz a decisão proferida na ação de guarda que tramitou no Brasil. Sustenta, por isso, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra a decisão do STJ que homologou a sentença estrangeira, requerendo:



    “(...) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para que seja conferido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário nº 854.744/DF interposto contra a decisão que homologou integralmente a sentença estrangeira do Superior Tribunal de Justiça, de modo a suspender a execução provisória n.º 5079000-64.2014.4.04.7100/RS, movida pelo Requerido, com a comunicação imediata ao Juízo da 3ª Vara Federal de Porto Alegre, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.”



    Em 29 de junho de 2015, a Min. Rosa Weber concedeu a liminar pleiteada (doc. 16). 



    O requerido apresentou contestação, requerendo a revogação da liminar (doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, insta ressaltar a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de medida cautelar proposta com vista à atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário em trâmite nesta Corte, como se extrai do art. 21, IV, do Regimento Interno do STF e, a contrario sensu, das suas Súmulas 634 (“não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”) e 635 (“cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”).



    A outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário poderá ocorrer apenas mediante pedido expresso e se reveste de caráter excepcional, pois, em regra, tal espécie recursal é dotada apenas do efeito devolutivo, de forma que não impede a execução provisória do acórdão recorrido, nos termos do §5º do artigo 1.029 do CPC. O Supremo Tribunal Federal somente tem admitido essa possibilidade quando satisfeitas determinadas condições que a jurisprudência desta Corte assim define: 



    “O recurso extraordinário somente dispõe de efeito devolutivo (CPC , art. 542, § 2º, na redação dada pela Lei nº 8.950/94). Por isso mesmo, a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário - embora processualmente viável em sede cautelar - reveste-se de excepcionalidade absoluta. 



    A concessão de eficácia suspensiva ao apelo extremo, para legitimar-se, supõe a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do periculum in mora. Precedentes.” (AC 254 QO, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 18/5/2004)



    In casu, verifico que foi negado seguimento ao RE 854.744, interposto contra a decisão do STJ que homologou a sentença estrangeira, ocorrendo o trânsito em julgado em 9/8/2023.



    Constato, assim, a perda de objeto da presente ação cautelar. Com efeito, o processo cautelar é dependente do principal, de modo que, não mais existindo o segundo, o primeiro perde seu objeto. No mesmo sentido:



    “QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTRANCAMENTO. EFEITOS QUE PERDURAM APENAS ATÉ O EXAME DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 759.276. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A AÇÃO CAUTELAR.” (AC 2.910 MC AgR, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/02/2015)



    “AÇÃO CAUTELAR. ELEITORAL. PROCESSUAL. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/10 ÀS ELEIÇÕES DE 2010. REGRA DA ANTERIORIDADE ELEITORAL (CF, ART. 16). ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO COLEGIADO DA IMPUGNAÇÃO. PERDA DE OBJETO (CPC, ART. 808, III). AÇÃO CAUTELAR JULGADA PREJUDICADA.” (AC 2.969, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/11/2011)



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente Ação Cautelar, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, restando igualmente prejudicado o pleito liminar.



    Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente